Tribunal: TJES
Processo: 5022531-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022531-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO GOMES PEREIRA

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
:
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, preso e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, contra decisão que indeferiu liberdade provisória, sob o fundamento de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. A defesa sustenta excesso de prazo para encerramento da instrução e ausência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando o relaxamento ou revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1.
Não se configura excesso de prazo quando a ação penal segue tramitação regular e permanece em constante movimentação, inexistindo desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
2.
O constrangimento ilegal por demora na formação da culpa somente se caracteriza quando há ofensa ao princípio da razoabilidade, não sendo aferível por mera soma aritmética dos prazos processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.
3.
Encerrada a instrução criminal, com o feito no aguardo da apresentação de memoriais defensivos para prolação de sentença, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
4.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao apontar a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.
5.
A existência de registros anteriores, inclusive por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, evidencia a periculosidade do agente e constitui elemento apto a justificar a segregação cautelar, conforme jurisprudência do STJ.
6.
Os crimes imputados possuem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva.
7.
As condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022531-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO GOMES PEREIRA
IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO GOMES PEREIRA
, preso e denunciado pela prática de
tráfico e associação para o tráfico de drogas

(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06)
, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Afirma a defesa, em síntese, o
excesso de prazo
para encerramento da instrução e
ausência dos requisitos
da prisão preventiva, ante a presença de
condições subjetivas favoráveis
.

Requer, em sede de antecipação de tutela, o relaxamento ou revogação da prisão, pleito reiterado no mérito
(Id. 17648868).

Acerca dos fatos
, colhe-se dos autos que, na tarde de 12/1/2025, policiais militares se deslocaram até o bairro Kubitschek, município de Guarapari/ES, visando apurar o tráfico de drogas na região.

Posicionados em local estratégico, os agentes observaram indivíduos organizando o funcionamento do comércio de drogas, escondendo e buscando as substâncias em lotes baldios e arbustos, assoviando para chamar os encarregados por vigiar a aproximação de viaturas, recebendo dinheiro e entregando entorpecentes a usuários que passavam.

Diante de tais fatos, os militares prosseguiram até o local, logrando abordar o corréu Alexandre e o ora paciente.

No bolso de Alexandre foi encontrado 01 (um) pino de cocaína de cor laranja, ao passo que, em poder do paciente, foram apreendidos R$ 20,00 (vinte reais), e, após uma revista minuciosa, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em suas partes íntimas.

Posteriormente, realizada busca no arbusto onde o denunciado Alexandre foi visto escondendo volumes, foi arrecadada uma sacola contendo 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, com a mesma cor e tamanho daquele já apreendido em seu poder.

No terreno baldio onde o denunciado Carlos foi visto, havia 01 (uma) pedra de
crack
de aproximadamente 08 (oito) gramas, que após a comercialização, pode gerar em torno de 40 (quarenta) porções.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
13/1/2025
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (Id. 17648870).

A denúncia foi ofertada em
1
9/1/2025
.

Em
17/12/2025
e
4/2/2026
foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo a defesa postulado pela oferta de memoriais escritos, ainda pendentes de apresentação, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários e informações prestadas pela autoridade indicada como coatora (Id. 17900355).

Em
8
/1/2025
,
indeferi o pleito liminar formulado nestes autos (Id. 17682462).

Reapreciando o feito, não vislumbrei elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da pretensão liminar. Explico.

De início, a defesa afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para o encerramento da instrução processual.

Contudo, no caso em análise,
não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema PJe de 1º Grau, de que a ação penal
s
eguiu a marcha regular e esteve em
constante movimentação
.

Ademais, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, levando em conta os dados da ação penal e o tempo de prisão provisória, e estando os autos no aguardo da oferta dos memoriais da defesa para prolação da sentença, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF).

Para além, incide ao caso a orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Indo adiante, no tocante aos
requisitos da prisão,
após analisar as decisões impugnadas, verifiquei que o Magistrado fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas delitivas.

De fato, em consulta aos sistemas Ejud, Pje de 1º Grau, Infopen e SEEU, constatei que o réu, além da ação penal que deu ensejo ao presente
habeas corpus
,
já respondeu pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

E segundo a jurisprudência do STJ, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (
STJ
. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG;
Relª Min. Laurita Vaz;
6ª T.;
Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes cujos quantitativos de penas previstas, em abstrato, excedem 04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
, não se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão, pois a gravidade concreta dos delitos, somada à periculosidade do agente, indica que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
17949619
)
,
denego a ordem
,

com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade no encerramento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.